Tribunal: TJDFT
Processo: 0738963-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE ESFORÇO MÚTUO DOS GENITORES. PREJUÍZO AO MENOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 1.584, parágrafo 2o, do Código Civil determina a fixação da guarda compartilhada quando ambos os genitores se encontrarem aptos a exercer o poder familiar, não havendo entre eles acordo relativamente à guarda do filho comum.

2. É Direito da Personalidade da criança e do adolescente cultivar o afeto e formar vínculos substanciais com os genitores.

3. Razoável o regime de convivência estipulado em Sentença, visto não haver demonstração de que o regime fixado seja capaz de prejudicar o desenvolvimento da infante. Ao revés, a convivência entre pai e filha deve ser respeitada e estimulada sempre que possível, a fim de fortalecer a relação familiar e os laços de afinidade.

4. Recurso conhecido e não provido.